Tribunal: TJSP
Processo: 1004314-65.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação monitória - acolhimento da impugnação à concessão da justiça gratuita - não recolhimento das custas iniciais - extinção do feito sem apreciação do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - necessidade, contudo, de intimação pessoal - caso vertente que se amolda à hipótese prevista no art. 485,III e §1o do Código de Processo Civil

Ementa:
Ação monitória - acolhimento da impugnação à concessão da justiça gratuita - não recolhimento das custas iniciais - extinção do feito sem apreciação do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - necessidade, contudo, de intimação pessoal - caso vertente que se amolda à hipótese prevista no art. 485,III e §1o do Código de Processo Civil - sentença anulada para prosseguimento do feito - recurso provido para esse fim.